Tribunal: TJBA
Processo: 8030433-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030433-32.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS AZEVEDO GOES e outros

Advogado(s)
:
ITALO DA CONCEICAO BRAGA SANTOS, THIAGO FERNANDES MATIAS, GEORGE VIEIRA CESAR

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GEORGE VIEIRA CESAR, ITALO DA CONCEICAO BRAGA SANTOS, THIAGO FERNANDES MATIAS

MAF 06

ACORDÃO

APELOS SIMULTÂNEOS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MILITAR. PRETENSÃO DE REVISÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO. PLEITO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE INFRAÇÃO NO ASSENTAMENTO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XLVII, DA CF/88 C/C ART. 56, DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8030433-32.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados simultaneamente
MARCOS AZEVEDO GÓES
e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos de apelação interpostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator